Tribunal: TJDFT
Processo: 0041721-69.2014.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0041721-69.2014.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: NIVALDO SOARES DE ALMEIDA, JOSÉ SOARES DE ALMEIDA, ROSA SOARES DE ALMEIDA, MARIA DO SOCORRO SOARES SATURNINO, EDILCE SOARES DE ALMEIDA BERNARDO, DOMITILA SOARES DE MATOS, FRANCISCO SOARES DE ALMEIDA, LUIZ SOARES DE ALMEIDA, JOSEFA ALMEIDA DA SILVA, MARIA LÚCIA SOARES DE OLIVEIRA, MARIA SOARES DE ALMEIDA, MÁRCIO SOARES DE MATOS, FRANCISCO SOARES DE MATOS, MARCOS SOARES DE MATOS, MARLEIDE SOARES ALVES, ALUÍSIO SOARES DE MATOS DESPACHO Diante da ausência de manifestação da parte recorrente sobre o despacho de ID no 42646955, mantenha-se o recurso especial sobrestado. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029